Tribunal: STF
Processo: RE 188871
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PAUTA. JULGAMENTO COM OFENSA AO
art. 83 do RI/STF.
I. - A publicação da pauta de julgamento antecederá
quarenta e oito horas, pelo menos, à sessão em que os processos
possam ser chamados. RI/STF, art. 83. No caso, o julgamento ocorreu
na sessão do dia seguinte ao dia em que a pauta foi publicada.
II. - Embargos recebidos. Acórdão anulado.